Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732262-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENE DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS proposto por MILENE DOS SANTOS GONÇALVES, processo n. 0707359-94.2024.8.07.0018, na qual não acolheu a impugnação apresentada e homologou os cálculos. Eis a r. decisão agravada (ID 200314746 da origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto por MILENE DOS SANTOS GONCALVES em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. O Distrito Federal e o IPREV/DF apresentaram impugnação em que alegam (i) que o processo deve ser extinto, em atenção ao Tema de Repercussão Geral no 864, do STF, e (ii) excesso de execução (ID 198801344). A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 198801344). Fundamento e Decido. No que tange ao pedido de extinção do cumprimento de sentença, nos termos do Tema 864/STF, este não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 864: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Verifica-se, no entanto, que não se aplica o Tema acima ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, posto que a decisão paradigma trata de forma ampla sobre o reajuste geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto no presente cumprimento de sentença a parte objetiva a implementação da terceira e última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei no 5.184/2013 especificamente aos servidores integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. No mesmo sentido, este e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 905.357/RR. TEMA 864. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. 1. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência, razão pela qual a não implantação da terceira parcela dos reajustes previstos na Lei n. 5.184/2013, que reestruturou a remuneração dos servidores da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro ao servidor, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Também em atenção ao princípio da legalidade, não se admite como justificativa aceitável para que o Distrito Federal deixe de implantar o reajuste a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil, uma vez que tal postura submeteria à absoluta discricionariedade do administrador público a execução da Lei. 3. Não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), porque a decisão paradigma trata de forma ampla sobre o reajuste geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto no presente recurso a parte objetiva a implementação da terceira e última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei n. 5.184/2013 especificamente aos servidores integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas.Unânime. (Acórdão 1327329, 07022175120208070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. JULGAMENTO DA ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ADESÃO AOS MESMOS FUNDAMENTOS. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve e julgar improcedente o pedido reconvencional. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, REJEITO o pedido de extinção do processo. Passo à análise do mérito. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objetos deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Em sua impugnação, os executados alegaram que a atualização deve ser feita pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC. Sem razão os executados. Com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 194517355, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização. Ademais, os executados alegam que a exequente deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Em análise às fichas financeiras (ID 194517353) é possível constatar que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 refere-se à diferença paga a menor a título de GPS, e não à devolução de contribuição previdenciária. Nesse sentido, não há de se falar em qualquer desconto a ser realizado nos cálculos apresentados pela exequente. Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 194517355. Quanto ao índice de a atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno os executados ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 194514490), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 194517355, com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de MILENE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 924.849.801-91, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Com relação às custas (ID 194517352) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV/DF para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Frisa-se que as RPVs deverão ser expedidas contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento, DEFIRO, desde já, a transferência do valor mediante PIX. Para tanto, o beneficiário da RPV deverá informar chave PIX (CPF ou CNPJ), ou agência e conta bancária. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Retifique-se a classe processual para "Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas". Intimem-se as partes. Prazo 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF e IPREV, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 194517355, expeçam-se RPVs contra o IPREV/DF: a) Com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de MILENE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 924.849.801-91, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. b) Com relação às custas (ID 194517352) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, transfiram-se os valores mediante PIX. Após, voltem-me conclusos.” Inconformados, os demandados recorrem. Alegam, de início, que os autos devem ser suspensos, para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em outra tese, defende a incidência do Tema de Repercussão Geral n. 864, no qual a Suprema Corte definiu que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Discorda também da aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, pois entende que deve ser aplicado INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa. Ao final requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstandose o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento;" No mérito, pugna que: “c.1) seja extinto o feito em virtude do Tema 864 de Repercussão Geral do STF; c.2) seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, c.3) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que goza o recorrente. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição dos RPVs à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator